Tribunal: CARF
Processo: 11080.906359/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906359/2013-99
ACÓRDÃO
3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e
de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão
da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições
e importações fora do regime.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da
não cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado
interno tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não
sendo passíveis de ressarcimento ou compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar que houve a suspensão das contribuições em relação as
notas fiscais onde está expressamente descrita a natureza da operação relativa à adoção de REIDI
e/ou no campo "CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição", Operações com Suspensão
da Contribuição, constante do arquivo de fls. 678 a 740.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
2
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo da análise de pedido de Ressarcimento de Créditos de
Cofins n° 33565.39692.181212.1.1.11-0541 onde o contribuinte TMSA - TECNOLOGIA
EM MOVIMENTAÇÃO S.A. solicita o ressarcimento de créditos vinculados a receitas de
mercado interno apurados no 1° trimestre de 2012 no valor de R$ 1.267.822,38 estando
o pedido fundamentado no art. 17° da Lei 11.033/2004.
Houve decisão inicial quanto ao pedido que reconheceu parcialmente o direito
creditório. A interessada apresentou recurso cujo julgamento retornou o processo para
nova decisão que observasse as disposições contidas no Parecer Normativo COSIT/RFB
n° 05, de 17/12/2018.
Foi proferido novo despacho decisório, por meio do qual fora por reconhecido
parcialmente o direito creditório pleiteado pela Contribuinte, sendo reconhecida a
legitimidade dos créditos apurados sobre despesas com projetos de engenharia,
confecções de desenhos industriais, medições de topografia, despesas com tratamento
fitossanitário de madeira entre outros serviços, mantendo as glosas relativas às vendas
com tributação suspensa e às devoluções de venda sem direito à crédito,
essencialmente, sob os seguintes fundamentos:
"11. Por outro lado restam mantidas as glosas relativas as devoluções de vendas de
produtos sujeitos à tributação de Pis e Cofins. Aqui é importante esclarecer que a
devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação das contribuições permite a
apuração de créditos o que é vedado é a inclusão destes créditos no rateio
proporcional uma vez que tais créditos são vinculados única e exclusivamente à
receitas tributadas no mercado interno não podendo portanto ser utilizados em
pedidos de ressarcimento devendo ser utilizados apenas para fins de desconto da
contribuição.
12. Foram encontradas irregularidades também em relação a créditos vinculados à
vendas efetuadas com tributação suspensa em desacordo com a legislação
conforme descrito a seguir:
13. O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura -
Reidi foi instituído pela medida provisória 351/2007 posteriormente convertida na
Lei 11.488/2007 beneficiando empresas que tenham projetos aprovados para a
implantação de obras de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
3
e saneamento básico. O referido regime prevê suspensão das contribuições para o
Pis/Pasep e para a Cofins quando da venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação
em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado. A empresa ora
fiscalizada é fabricante destes equipamentos e realizou vendas para empresas
beneficiadas pelo Reidi.
14. Dentre as obrigações de quem vende máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação
em obras de infraestrutura para serem incorporadas ao ativo imobilizado de
empresas beneficiárias do Reidi está incluir nas suas notas fiscais a expressão Venda
efetuada com suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, com a especificação do dispositivo legal correspondente. (...)
27. Conclui-se portanto que as vendas efetuadas para alguns clientes detentores de
Atos Declaratórios Executivos do Reidi no período de Janeiro à Dezembro de 2012
devem sofrer tributação normal do Pis/Pasep e da Cofins devido ao
descumprimento do disposto no § 1° do art. 3° da Lei 11.488/2007, e que os
créditos vinculados a estas vendas são na verdade créditos vinculados à receitas
tributadas no mercado interno, créditos estes que podem ser usados somente para
abater a própria contribuição."
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde vem se insurgir contra as glosas efetuadas. Afirma, em síntese,
que:
"III.I - GLOSA REFERENTE ÀS VENDAS COM TRIBUTAÇÃO SUSPENSA
Nesse sentido, apesar do lapso cometido pela ora Manifestante ao não ter feito constar
na nota fiscal de venda que foi realizada uma "Venda Efetuada com a suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do
dispositivo legal correspondente, todos os contratos de compra e venda das operações
glosadas preveem, expressamente, essa condição de venda, sendo que os adquirentes em
momento nenhum tomaram créditos decorrentes dessas operações.
Insta referir que, ao contrário do que refere a Autoridade Fiscal no despacho decisório, a
inclusão em nota fiscal da informação não é requisito para utilização do benefício, mas sim
indicação para evitar o aproveitamento indevido de créditos pelo adquirente, deixando
claro tanto para quem compra, quanto para o fisco que aquela operação ocorreu sob o
amparo do REIDI.
O lapso cometido pela ora Recorrente configurou mero vício formal, suscetível de ser
remediado, não afetando a substância do ato a ponto de descaracterizar a venda da forma
como efetivamente está sendo realizada.
III.II - DEVOLUÇÃO DE VENDAS - DIREITO AO CRÉDITO
A tomada de crédito sobre devoluções sobre venda encontra-se previsto no inciso VIII e
§1° do artigo 3° das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.
Ainda, o mesmo artigo 3° das referidas Leis, estabelece em seus parágrafos posteriores os
métodos possíveis de apropriação dos créditos de PIS e Cofins..."
Ao final requer o deferimento do seu pedido.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
4
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições e
importações fora do regime.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno
tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis
de ressarcimento ou compensação.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou questões de mérito, apresentando
as mesmas argumentações da sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como antes consignado, o processo trata de pedido de ressarcimento de crédito
relativo à Cofins não-cumulativa - Receitas não tributadas mercado interno do 1° trimestre de
2012, que foi deferido parcialmente pela Autoridade Fiscal uma vez que foram identificadas as
seguintes irregularidades e pretensões resistidas:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
5
a) glosa referente às vendas com tributação suspensa efetuadas para clientes
detentores de atos declaratórios executivos do reidi; e
d) devolução de vendas - direito ao crédito.
O acórdão recorrido manteve integralmente o contido no despacho decisório.
Passa-se então à análise das pretensões da Recorrente no mérito em cada item
citado.
Glosa referente às vendas com tributação suspensa efetuadas para clientes detentores de atos
declaratórios executivos do REIDI;
Noticia-se nos autos que a Recorrente é fabricante de produtos para movimentação
de cargas tais transportadores de correias, tubulares, metálicos, helicoidais, de corrente,
carregadores de navios, descarregadores de navios e barcaças, elevadores de caçambas,
transportadores flexowell, alimentadores, Moegas móveis, Transportadores do tipo Ropecon,
fornecendo em alguns projetos inclusive subestação de energia elétrica denominada eletrocentro.
O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - Reidi
foi instituído pela medida provisória 351/2007 posteriormente convertida na Lei 11.488/2007
beneficiando empresas que tenham projetos aprovados para a implantação de obras de infra
estrutura nos setores de transportes, portos, energia e saneamento básico. O referido regime
prevê suspensão das contribuições para o Pis/Pasep e para a Cofins quando da venda de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de construção para
utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado. Conforme
informado nos autos, a empresa recorrente é fabricante destes equipamentos e realizou vendas
para empresas beneficiadas pelo REIDI.
No procedimento de verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, o
Auditor identificou algumas notas fiscais de venda não faziam jus à suspensão para empresas que
possuíam o REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura), posto que
não atendiam ao disposto no § 1° do art. 3° da Lei 11.488/2007, o que refletiu na redução dos seus
créditos. Eis o dispositivo citado:
Art. 3o No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos
e equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou
incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, fica
suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no mercado interno
quando os referidos bens ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa
jurídica beneficiária do Reidi;
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
6
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando
os referidos bens ou materiais de construção forem importados diretamente por
pessoa jurídica beneficiária do Reidi.
§ 1o Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste
artigo deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação
do dispositivo legal correspondente.
(negrito nosso)
A Recorrente, por sua vez, alega que o fato de não ter constado menção expressa
nas notas fiscais de que as vendas foram efetuadas com suspensão aparada pelo benefício fiscal do
REIDI trata-se de erro meramente formal, suscetível de ser remediado, não afetando a substância
do ato a ponto de descaracterizar a venda da forma como efetivamente foi realizada. Não
obstante o erro cometido, afirma que trouxe documentação aos autos para comprovar que que as
referidas vendas foram realizadas com a suspensão do PIS e da COFINS para empresas detentoras
de atos declaratórios Executivos do REIDI, não tendo sido realizado o aproveitamento do crédito
pelos adquirentes, sem qualquer lesão ao erário.
Nesse sentido, a Recorrente informa que anexou aos autos os contratos de compra
venda entre a ora Recorrente e as empresas adquirentes nos quais consta expressamente que a
venda será efetuada com a suspensão da incidência de PIS e COFINS, com a especificação do
dispositivo legal correspondente, deixando claro que a operação ocorreu sob o amparo do REIDI.
Além disso, informa ainda que trouxe aos autos declarações assinadas, com firma
reconhecida (DOC. 05 da manifestação de inconformidade), pelos representantes legais das
empresas adquirentes, declarando que as empresas adquirentes não realizaram o aproveitamento
indevido de créditos decorrentes das operações realizadas com a ora Recorrente.
Ainda destaca que em alguns DANFEs (DOC. 06 da manifestação de
inconformidade) das operações glosadas foi informado que a venda foi efetuada com a suspensão
da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação do dispositivo
legal corresponde, sendo que o único motivo para que essas operações fossem glosadas pela
fiscalização, é que no arquivo XML não foi constou tal informação.
Por fim, conclui afirmando que cumpriu com os requisitos exigidos legislação do
Reidi, qual seja, dar publicidade para o adquirente e para o fisco que as operações realizadas
estavam sendo realizadas com o benefício do Reidi, sendo que não houve creditamento indevido
decorrente dessas operações.
Sem razão à Recorrente.
Tem-se que a legislação é expressa no sentido de impor o cumprimento de
obrigação acessória para poder usufruir do benefício fiscal, sob pena de arcar com as
consequências sobre as contribuições não recolhidas nesse tipo de operação, conforme o
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
7
dispositivo legal anteriormente transcrito, bem como o disposto o Decreto 6.144, de 2007 que
regulamentou o Reidi, que detalha essa exigência:
Art. 11. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2a, a pessoa jurídica
vendedora ou prestadora de serviços deve fazer constar na nota fiscal o número
da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a habilitação
ou a co-habilitacão ao REIDI à pessoa jurídica adquirente e. conforme o caso, a
expressão:
- "Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente;
ou - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal
correspondente.
A exigência legal de constar nas notas fiscais relativas às vendas a expressão, é
obrigatória para que as aquisições para o Reidi sejam identificadas e se evite o creditamento indevido,
uma vez que nem todas as aquisições de bens ou serviços a serem aplicados ou incorporados em obras
destinadas ao ativo imobilizado pelas pessoas jurídicas habilitadas necessitam ser com a suspensão em
comento, sendo tal opção facultativa em cada operação para essas empresas, conforme dispõe o
parágrafo único, art.13, do Decreto no 6.144/2007.
Vale lembrar que a legislação que envolve suspensão de tributos deve ser interpretada
literalmente, conforme dispõe o art.111, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(negrito nosso)
Se não consta a referida informação da suspensão na nota fiscal, presume-se que a
beneficiária do regime optou por não realizar a operação com o benefício da suspensão, mas
entendo que a empresa beneficiária do REIDI possa provar de outras formas hábeis que as
operações foram realizadas, de fato, com suspensão.
No que concerne aos documentos comprobatórios juntados, tais como, contratos e
declarações dos adquirentes, entendo que tais documentos não são hábeis para a comprovação
de que efetivamente houve a suspensão nas operações, isso porque, como já se disse, a referida
suspensão é facultativa nas operações de aquisições em comento das empresas habilitadas ao
REIDI. Não foram trazidos aos autos registros contábeis ou fiscais nos quais ficasse demonstrado
que as adquirentes não se creditaram das contribuições nas citadas operações.
E quanto a afirmação de que trouxe aos autos cópias de alguns DANFEs nos quais
constam a informação da suspensão pelo REIDI, como se sabe esse tipo de documento é um mero
resumo das notas fiscais eletrônicas (NFes) que não têm qualquer valor jurídico tal como as NFes,
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
8
não sendo, por isso, documento hábil para realizar esse tipo de comprovação. Além do que, a
Auditoria identificou divergência de dados no campo de informação da suspensão entre o que
constava nas DANFEs apresentadas e os arquivos XML1 das notas fiscais eletrônicas.
Por fim, cabe ressaltar que as decisões de outras turmas colegiadas do CARF têm
sido nesse mesmo sentido em casos envolvendo a mesma matéria da empresa recorrente,
conforme exemplificado nas ementas parciais abaixo transcritas, ambos julgados definitivamente:
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(Acórdão no3302-0007.577, 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, relatoria do Conselheiro Walker Araújo, sessão de 25 de setembro de
2019)
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições e
importações fora do regime.
(Acórdão no3201-009.579, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 13 de dezembro de 2021, relatoria da Conselheira Mara
Sifuentes)
Cumpre ressaltar que o acórdão no3302-0007.577, acima citado, diz respeito ao
julgamento de auto de infração decorrente do mesmo procedimento fiscal ora analisado.
No entanto, levando-se em consideração as provas constantes nos autos, entendo
que deve-se considerar que houve suspensão das contribuições na operação de venda em relação
as Notas Fiscais onde está expressamente descrito a natureza da operação relativa à adoção de

1 O arquivo XML da NF-e é o formato digital da nota fiscal eletrônica emitida nas vendas de produtos. A sigla significa
“eXtensible Markup Language” em inglês, que é basicamente um formato de arquivo universal usado para criar
documentos com dados organizados.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
9
REIDI e/ou no campo "CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição", Operações com
Suspensão da Contribuição, constante do arquivo de fls.678 a 740.
Diante dos motivos expostos, deve ser revertida parcialmente a decisão recorrida
neste ponto.
Devolução de vendas
Neste tópico, a Fiscalização afirma que durante o período fiscalizado o Contribuinte
apurou créditos sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação de Pis/Pasep e Cofins, no
entanto, deixou de observar que tais créditos não podem fazer parte da base de cálculo dos créditos
vinculados à receitas não tributadas no mercado interno, devendo ser excluídos portanto da base de
cálculo sujeita ao rateio proporcional de créditos uma vez que tais créditos são vinculados unicamente
a receita tributada de vendas no mercado interno.
A Empresa alega que toma crédito com base no método “Base na Proporção da
Receita Bruta Auferida”, ela irá aplicar os percentuais, obtidos conforme a proporcionalidade de
sua saída, sobre a sua base de crédito, a qual compreende as devoluções de venda.
Sem razão À Recorrente.
Como é cediço, a referida proporção, ou critério de rateio, deve ser aplicada apenas
naqueles casos em que as despesas geradoras de créditos são comuns para obtenção da receita
tributada e da não tributada, conforme prevê os § 7o e § 8o, do artigo 3o das Leis n. 10.637/02 e
10.833/03.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.671 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906359/2013-99
10
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
(negrito nosso)
Como se observa no dispositivo transcrito, é prevista a possibilidade de crédito na
devolução de produtos tributáveis. Ou seja, todo o crédito relativo a devolução de vendas está
relacionado unicamente a receita tributada.
Dessa forma, as devoluções de vendas não se tratando de despesa ou encargo
utilizado em comum para obter receitas tributáveis e não tributáveis no mercado interno e
exportação, visto que está exclusivamente relacionada à receita tributada no mercado interno,
não há que se cogitar dessa rubrica entrar na base de cálculo dos crédito a ressarcir para efeito de
aplicação do percentual de rateio.
Desta feita, deve ser mantida a glosa operada pela Autoridade Fiscal.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para
considerar que houve a suspensão das contribuições em relação as Notas Fiscais onde está
expressamente descrito a natureza da operação relativa à adoção de REIDI e/ou no campo "CST 09
- Operação com Suspensão da Contribuição", Operações com Suspensão da Contribuição,
constante do arquivo de fls.678 a 740.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 771
DF CARF MF
Original